Tribunal: TJDFT
Processo: 0718357-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. INTERDIÇÃO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUTO DE INFRAÇÃO. IBRAM. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A Lei Distrital no 4.092/08 dispõe sobre o controle de poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal.

2. O ato administrativo impugnado se consolidou no exercício do poder de polícia administrativa e no interesse público, pois voltado para garantia da segurança coletiva e da incolumidade do meio ambiente. 2.1. A interdição resultou de atividade fiscalizatória oportuna e adequada, em observância as prescrições normativas previstas na legislação de regência e em observância ao devido processo legal administrativo, descabendo ao Poder Judiciário promover a desinterdição do estabelecimento em desacordo com os ditames legais.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.